Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719593-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RICARDO COSME GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra r. decisão (ID 92922406 dos autos originais) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0709132-18.2021.8.07.0007, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Sobradinho, determinou: “A parte autora peticionou, todavia ainda não apresentou nos autos alguns documentos necessários. No intuito de melhorar a dinâmica entre os envolvidos e facilitar eventual cumprimento da medida requerida, as peças iniciais para futuras demandas de Ação de Busca e Apreensão, nesta 4a Vara Cível de Taguatinga, de acordo com o Novo Código de Processo Civil e o Decreto-Lei no 911/69 e normas vigentes, deverão conter: a) a petição inicial (com indicação do endereço onde o veículo pode ser apreendido e do nome, dados pessoais, número telefônico do fiel depositário); b) a procuração e/ou substabelecimento (com marcação do(a) Dr(a) para facilitar a localização no cartório); c) comprovante de pagamento de custas iniciais; d) Contrato celebrado entre as partes; e) Comprovação do recebimento da notificação da mora do devedor (como alternativa o protesto do título); f) Planilha ou demonstrativos de débitos, e outros documentos que a parte acredita importantes. No caso, a parte autora não comprovou a notificação da mora, pois o AR ID 92900401 pg. 03 consta “desconhecido” e seria necessário o recebimento do aviso, mesmo que seja por terceiro, de acordo com o Decreto-Lei no 911 69, no art. 2o, § 2o dita que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) E ainda, como alternativa, pode-se então utilizar do protesto do contrato para comprovação da mora, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico. 2. Tendo-se em conta que não há previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1198520, 07111042220188070009, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Diante do exposto, e em homenagem ao princípio da cooperação - art. 6o do CPC e nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, e apresentar: - comprovação da mora via recebimento da notificação ou protesto de título; - de forma precisa, os nomes, os dados pessoais e números celulares dos fiéis depositários. Em tempo, indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, porquanto nos autos não há pretensão ou fundamento que se justifique excepcionar a regra da publicidade processual. À Secretaria para que descadastre. Ao final, manifeste-se com relação à distribuição por prevenção, considerando-se que já havia proposto a demanda de n. 0702911-53.2020.8.07.0007 - Alienação Fiduciária, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Taguatinga.” Sustenta a parte agravante que a peça vestibular apresentada contempla e suficientemente aparelhada dos requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma que a mora foi comprovada pela remessa de notificação ao endereço fornecido pelo requerido/agravado, quando da constituição do contrato. Aduz que a notificação foi formalizada na forma como exige o Decreto Lei 911/69. Alegando ainda que “...a comunicação frustrada entre as partes, não pode prejudicar o Credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do Princípio da probidade e boa-fé.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, permitindo-se o prosseguimento da lide originária, com o deferimento da liminar de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 26614217. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Dos autos de origem infere-se que a notificação teria sido enviada para o endereço do devedor fiduciante constante do contrato, todavia, restou devolvida pelo motivo “Desconhecido” (ID 92900401. Pág. 3), portanto, é possível inferir que o devedor mudou-se do endereço ou nunca nele residiu. Neste ponto, há de ser feita, desde logo, uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação é “Desconhecido” e a aquela em que a notificação é devolvida por motivo “Ausente”, pois, neste caso, seria em tese possível a entrega da correspondência, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de residir no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar. Neste caso, incumbiria ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação do devedor fiduciante, ou adotar outras providências diversas para comprovar a mora, mas, como dito, não é o caso dos autos. In casu, a hipótese dos autos é de devolução da notificação pelo motivo “Desconhecido” no endereço, razão pela qual, pela boa-fé contratual, caberia ao devedor informar o seu correto endereço ou informar o credor em caso de mudança, o que, nos autos não teria se verificado. A hipótese em cotejo se subsume ao que preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Com base no dispositivo legal supramencionado, situação fática exatamente semelhante foi analisada pelo STJ que, em didática decisão, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido". Confira-se o fundamento: “O objetivo da norma, à toda evidência, foi, por um lado, facilitar a comunicação das partes contratantes - afastando a anterior necessidade de envio de notificação por meio de cartório de títulos e documentos - e, por outro lado, prevenir que o devedor seja surpreendido com a subtração do bem dado em garantia, sem que antes possa saldar a dívida. Nesse contexto, o problema surge quando essa comunicação das partes frustra-se de alguma maneira, a exemplo da hipótese dos autos, em que a carta com aviso de recebimento foi devolvida com a informação de que seu destinatário era "desconhecido". Nesta hipótese, é preciso averiguar se a frustração do ato decorre do comportamento do credor ou do devedor, sobretudo ante o princípio da boa-fé objetiva, da qual derivam os deveres anexos do contrato, como os de informação, colaboração e cooperação. E, nessa ordem de ideias, observa-se que, na espécie, a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente ao recorrido, na medida em que a recorrente, credora, adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. Ora, se o endereço encontra-se desatualizado, ou, como in casu, se se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia deste, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas" (REsp 1862215, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, data de publicação 14/08/2020). Esse entendimento expressa, de maneira clara, a jurisprudência deste TJDFT. Confira-se: "A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este não reside no local ou é nele desconhecido” (Acórdão 1282773, 07091257220208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020); "1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ). 2. Prescindível para a regularidade na comprovação da mora do devedor a exigência de recebimento da notificação que foi encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que, no aviso de recebimento, anotado devedor desconhecido" (Acórdão 1272412, 07105064320198070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020); "1. O Decreto-Lei n. 911/69, exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço" (Acórdão 1265158, 07016869520208070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020). Desse modo, desde logo pedindo vênia ao d. Juízo a quo, entendo que, em tese, há demonstração nos autos de constituição do devedor em mora, restando desnecessária a imposição de emenda da inicial no tocante a constituição em mora do devedor. Por outro lado, observo que a r. decisão agravada determinou também que o autor/agravante apresentasse “de forma precisa, os nomes, os dados pessoais e números celulares dos fiéis depositários.” Ocorre que, analisando os autos de origem, observo que referido ponto ainda não foi atendido, nem tampouco é objeto de insurgência no presente recurso. Igualmente não se vislumbra qualquer óbice de apresentar ao Juízo a qualificação e contato telefônico do depositário do bem, como forma da viabilizar o contato do Sr. Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento do mandado. Desse modo, por questão de celeridade e de economia processual, desde logo DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, mas sem afastar o dever de o agravante apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, “de forma precisa, os nomes, os dados pessoais e números celulares dos fiéis depositários”, conforme determinado pelo d. Juízo a quo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator